Tribunal: TJDFT
Processo: 0717808-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
2. A Corte Especial do c. STJ pacificou o entendimento, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixando a seguinte tese (Tema 929) “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021, e EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
3. No caso concreto não se evidencia que o Banco/réu tenha agido de modo contrário a boa-fé objetiva, o que enseja a devolução das parcelas indevidamente cobradas na forma simples.
4. Apelo parcialmente provido. Honorários redimensionados.